Tribunal: TJPA
Processo: 0858258-46.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858258-46.2018.8.14.0301

APELANTE: RENE NORDESTE CORREA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO EM DECORRÊNCIA DO PAGAMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANITENÇÃO DA NÃO CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO QUE NÃO FOI REQUERIDO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA GRATUIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação da Apelante ao pagamento de custas processuais da ação de execução fiscal, em decorrência da extinção do processo, com resolução de mérito, após o pagamento do crédito tributário.

2. A Recorrente reconheceu a existência do débito e realizou o pagamento mediante parcelamento, logo, o juízo de origem agiu com acerto ao condená-la ao pagamento de custas processuais, com fundamento no princípio da causalidade, uma vez que, diante do inadimplemento do crédito tributário, a Apelante deu causa ao ajuizamento da ação.

3. Não há irregularidade quanto a não concessão da justiça gratuita, uma vez que o benefício jamais foi requerido antes da prolação da sentença. Ainda que se admita o pedido da gratuidade e a juntada da declaração de hipossuficiência nesta instância recursal, a Recorrente não demonstra o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício.

4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 08 a 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0858258-46.2018.8.14.0301) interposta por RENÊ NORDESTE CORRÊA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta pelo Apelado.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do débito constante na CDA que instruiu o feito, declaro extinto o crédito tributário, e, em consequência, julgo extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, c/c 487, inciso I, do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face o pagamento por ocasião da quitação da dívida. Por força do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, condeno o(a) executado(a)/responsável tributário ao pagamento de custas judiciais, com fulcro no art. 90 do CPC, devendo a Secretaria proceder a intimação para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição do valor na dívida ativa, conforme disposto no art. 46, § 4º, da Lei nº 8.328/2015 (...)

Em razões recursais, a Apelante aduz que a sentença é inadequada e injusta. Afirma que a aplicação do princípio da causalidade, para condená-la ao pagamento das custas judiciais, não considerou suas condições pessoais e socioeconômicas, violando assim o princípio da proporcionalidade.

Além disto, afirma que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, pois possui como remuneração bruta o valor de R$ R$ 9.459,52 e líquida de R$ 4.138,68 em decorrência do exercício do cargo de Auxiliar Técnico no Estado do Pará.

Destaca ainda a necessidade de juntada da Declaração de Hipossuficiência em sede recursal, como prova relevante de sua condição financeira e para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

O Apelado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão da Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação da Apelante ao pagamento de custas processuais da ação de execução fiscal, em decorrência da extinção do processo, com resolução de mérito, após o pagamento do crédito tributário.

A Recorrente reconheceu a existência do débito e realizou o pagamento mediante parcelamento, logo, o juízo de origem agiu com acerto ao condená-la ao pagamento de custas processuais, com fundamento no princípio da causalidade, uma vez que, diante do inadimplemento do crédito tributário, a Apelante deu causa ao ajuizamento da ação.

Revela-se, portanto, adequada a aplicação do art. 90 do CPC, que dispõe:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em
desistência, em renúncia ou em
reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que
desistiu, renunciou ou
reconheceu.
(grifei).

Acerca do tema, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA.
1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
. 2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Ademais, não há irregularidade quanto a não concessão da justiça gratuita, uma vez que o benefício jamais foi requerido antes da prolação da sentença.

Ainda que se admita o pedido da gratuidade e a juntada da declaração de hipossuficiência nesta instância recursal, a Recorrente não demonstra o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Sobre o tema da gratuidade de justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016:

Súmula 06: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (grifos nossos).

Assim, será concedida a gratuidade de justiça aos que afirmem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício, circunstância que não ocorre no caso em exame.

No caso concreto, os documentos colacionados aos autos demonstram que a Agravante é servidora pública no cargo de auxiliar técnico, com remuneração mensal bruta no valor de R$ 9.459,52 e líquida no valor de 6.233,86, excluindo-se os empréstimos pessoais, o que afasta a alegação de impossibilidade de pagamento das custas processuais.

Como se observa, os rendimentos recebidos pela Agravante lhe possibilitam arcar com as custas processuais, motivo pelo qual, não se pode atestar a alegada condição de hipossuficiência de forma a ser deferido o pedido de justiça gratuita.

Com efeito, denota-se que a hipótese vertente se amolda às hipóteses em que é possível concluir que a parte não se enquadra na condição de hipossuficiência em que seja cabível o deferimento da gratuidade de justiça, autorizando o seu indeferimento conforme exposto alhures.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 08
de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024